Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao magistrado a aferição conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. No caso, é de pouquíssima credibilidade a narrativa, seja pela ausência de encadeamento lógico do exposto, seja pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.